Tribunal: TJMT
Processo: 1022801-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022801-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVANTE), DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (AGRAVADO), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI SECHI - CPF: 255.929.040-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE TEREZINHA SECHI - CPF: 732.667.010-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DORVALINO SECHI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARMELINDA BERTE SECHI (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATOS JUDICIAIS DE DESEMBARGADOR – INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO TERATOLÓGICO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA
N. 1022801-07-2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

RENATO GOMES NERY, LUIZ CARLOS SALESSE

AGRAVADO:

DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE
contra a decisão monocrática de Id. 185232667, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado pelos ora Agravantes “
visando reformar decisões teratológicas da lavra do Impetrado, o Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, membro da 1ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Relator dos Autos de Agravo de Instrumento de nº 1005962- 04.2023.8.11.0000 e Autos de Recurso de Instrumento de n. 1008585- 41.2023.8.11.0000
”.

Em suas razões, aduzem que “
o impetrado está dando seguimento a um recurso proferindo decisão absolutamente fora da lei processual
”.

Alegam que “
O impedimento tanto é objeto de um Incidente que o Colega não despacha, como de um Agravo Interno que ele, também, se nega a proferir decisão. Portanto, se ele profere decisão no recurso (Agravo de Instrumento) ignorando por conveniência tais circunstâncias, a decisão é absurda, teratológica, ilegal
”.

Citam que “
da situação aqui tratada não cabe recurso ou correção para sanar as irregularidades e irregularidades apontadas, como insinua a Relatora no final da decisão de indeferimento. Tratando-se, portanto, conforme restou demonstrado de decisão, onde o único remédio é o Mandado de Segurança
”.

Pugnam pela reconsideração da decisão ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, nos termos da fundamentação supra.

Informações prestadas pelo Des. Impetrado/Agravado no Id. 191540691.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE
contra a decisão monocrática de Id. 185232667, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado pelos ora Agravantes que visava a reforma de decisões apontadas como teratológicas proferidas pelo DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO nos autos dos Agravos de Instrumento n. 1005962- 04.2023.8.11.0000 e 1008585- 41.2023.8.11.0000.

Analisando as razões recursais, verifica-se que os Recorrentes reiteram as alegações apresentadas no
mandamus
, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, como consignado na decisão recorrida, a Relatoria dos recursos, em trâmite perante a 1ª Câmara de Direito Privado, passou ao Des. Sebastião de Moraes Filho após todos os membros daquele órgão fracionário se declarar suspeitos.

No Agravo de Instrumento n. 1005962-04.2023.8.11.0000, o Des. Impetrado/Agravado, após apontar a ausência de pedido liminar no instrumental, determinou a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões e a colheita do parecer ministerial, além do encaminhamento dos autos à Central de Conciliação deste Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.

Por sua vez, no que se refere ao Agravo de Instrumento n. 1008585-41.2023.8.11.000, o Desembagador indeferiu o pleito liminar ante a ausência de “
qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante
”, determinando a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões e o encaminhamento dos autos à Central de Conciliação deste Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.

Observa-se, pois, que no primeiro ato judicial foi apenas determinado o prosseguimento da marcha do recursal ante a ausência de pedido de liminar, ao passo que no segundo apresentou o julgador os motivos pelos quais entendeu pela rejeição do pedido de efeito suspensivo o que, diga-se de passagem, vai ao encontro dos interesses dos Impetrantes/Agravantes, com a remessa dos respectivos autos à Central de Conciliação para viabilizar eventual acordo entre as partes.

Logo, não se verificando qualquer teratologia nos atos apontados como coatores, pressuposto para o manejo da via mandamental contra ato judicial, de rigor o indeferimento da inicial do
mandamus
.

Como se vê, os Recorrentes faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024